Tribunal: TJMT
Processo: 1013289-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) 1013289-68.2021.8.11.0000
INTERESSADO: WANDERSON PINHEIRO DE OLIVEIRA, ERIALDO SILVA ARAUJO
INTERESSADO: JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Ante as informações prestadas, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora